Tribunal: TJSP
Processo: 1011605-67.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
r Municipal no 135/2012 – Incabível a interpretação por analogia ao décimo terceiro constitucional, vez que há norma específica sobre o tema – A remuneração abrange não apenas o vencimento como também as demais verbas pecuniárias sem fazer distinção entre as fixas e as variáveis – Cabível o arbitramento de honorários por critério equitativo ante o valor muito baixo da causa, conforme Tema 1.076/STJ – Verba honorária fixada em R$ 1.000,00 – Apelação da Municipalidade e remessa necessária não providas – Apelação da autora provida.
(TJSP; Apelação Cível 1011605-67.2022.8.26.0223; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/04/2023; Data de Registro: 03/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Licença-Prêmio

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/04/2023

Data de publicação:

03/04/2023

Ementa:
LICENÇA PRÊMIO – Cobrança de diferenças advindas de erro no cálculo de licença prêmio convertida em pecúnia – Cabimento – Inteligência dos artigo 147 e 353 da Lei Complementar Municipal no 135/2012 – Incabível a interpretação por analogia ao décimo terceiro constitucional, vez que há norma específica sobre o tema – A remuneração abrange não apenas o vencimento como também as demais verbas

Ementa:
LICENÇA PRÊMIO – Cobrança de diferenças advindas de erro no cálculo de licença prêmio convertida em pecúnia – Cabimento – Inteligência dos artigo 147 e 353 da Lei Complementar Municipal no 135/2012 – Incabível a interpretação por analogia ao décimo terceiro constitucional, vez que há norma específica sobre o tema – A remuneração abrange não apenas o vencimento como também as demais verbas pecuniárias sem fazer distinção entre as fixas e as variáveis – Cabível o arbitramento de honorários por critério equitativo ante o valor muito baixo da causa, conforme Tema 1.076/STJ – Verba honorária fixada em R$ 1.000,00 – Apelação da Municipalidade e remessa necessária não providas – Apelação da autora provida.